Tribunal: TJMT
Processo: 1006083-71.2021.8.11.0042
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006083-71.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO LEONARDO MARTINS - CPF: 021.275.601-08 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VINICIUS RIBEIRO COELHO FELIX GOES - CPF: 389.088.638-85 (TERCEIRO INTERESSADO), HUELTON DE SOUZA SILVA - CPF: 704.764.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), GABRIEL HANER DE OLIVEIRA CAVALCANTE - CPF: 709.539.801-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006083-71.2021.8.11.0042

APELANTE: PEDRO LEONARDO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL – APREENSÃO DE 417,30 GRAMAS DE COCAÍNA E QUASE 165KG DE MACONHA – ELEMENTOS CONCRETOS DA TRAFICÂNCIA – FRAGILIDADE DAS TESES DEFENSIVAS – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – CONDENAÇÃO CONSERVADA – REDUÇÃO DA PENA BASILAR – VIABILIDADE –
QUANTUM
DESPROPORCIONAL – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – ACOLHIMENTO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA – NATUREZA E EXPRESSIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – REGIME FECHADO MANTIDO – PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE PREJUDICADO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, (...), além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório.”
(TJMT, N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042)

Constatada desproporcionalidade na fixação da pena-base, impõe-se readequá-la a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

A natureza e a expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos justificam a imposição do regime prisional fechado.

“Por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado quando o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame.”
(TJMT, N.U 0003098-11.2019.8.11.0045)

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006083-71.2021.8.11.0042

APELANTE: PEDRO LEONARDO MARTINS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por PEDRO LEONARDO MARTINS, contra sentença proferida pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, em regime fechado – art. 33 da Lei n. 11.343/2006.

O apelante requer a sua absolvição ou a desclassificação da conduta, sustentando que não há provas de que o entorpecente encontrado em um matagal lhe pertencia. Subsidiariamente, pede: a) a redução da pena-base, tendo em vista que a elevação promovida pelo juiz da causa mostrou-se excessiva; b) o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, porquanto preenche os requisitos legais; c) a imposição do regime semiaberto, haja vista que, além de ser primário e as circunstâncias judiciais lhe serem favoráveis,
“a quantidade da droga não é suficiente para autorizar regime mais gravoso”
; d) a concessão do direito de recorrer em liberdade, pois
“ausentes os requisitos da manutenção da prisão preventiva”
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo parcial provimento do recurso
“para aplicar a causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, § 4o, da Lei no. 11.343/06 [na sua fração máxima], redimensionando, por consequência, tanto a pena corpórea quanto a pena de multa”
.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1006083-71.2021.8.11.0042

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“Segundo consta a equipe de Cavalaria durante patrulhamento tático pelo bairro Tancredo Neves visualizou o denunciado Pedro Leonardo em atitude reputada suspeita pelos agentes, pois o mesmo estava carregando uma sacola e entregando-a a outro indivíduo, sendo que este, ao visualizar a guarnição, conseguiu se evadir do local.

Ato contínuo foi realizada a abordagem no denunciado
Pedro Leonardo e encontrado, no interior da mencionada sacola, 01 (uma) porção média de substância análoga a pasta base de cocaína e 02 (duas) porções de substância análoga a maconha
. Indagado sobre as substâncias ilícitas e se teria mais em sua posse,
o denunciado Pedro Leonardo respondeu que o restante da droga estava numa região de mata, às margens do córrego
, nas proximidades, dizendo que nesse local havia outros indivíduos fazendo a guarda da droga.

Realizado o adentramento na região de mata, a equipe foi recebida por disparos de arma de fogo, com isso, a injusta agressão também foi respondida com disparos de arma de fogo, sendo então detido o denunciado Gabriel, o qual inicialmente havia se identificado como sendo João Vitor de Oliveira Cavalcante, enquanto que outros dois suspeitos conseguiram evadir-se pela mata.
No local os policiais militares localizaram mais 220 (duzentos e vinte) peças entre tabletes e pedaços e 02 (dois) pacotes de substância análoga a maconha
.

O laudo pericial n.o 3.14.2021.74334-01, acostado às fls. 13/16-IP, concluiu que as porções apreendidas,
sendo 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, com massa de 417,30 g (quatrocentos e dezessete gramas e trinta centigramas) apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA
, enquanto que
02 (duas) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho esverdeada, com massa de 413,18
g (quatrocentos e treze gramas e dezoito centigramas),
02 (duas) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, com massa de 2,715 kg
(dois quilogramas e setecentos e quinze gramas), e
220 (duzentos e vinte) porções de material vegetal seco, compactado, de tonalidade castanho-esverdeada, na forma de tabletes, com massa de 163,695 kg
(cento e sessenta e três quilogramas e seiscentos e noventa e cinco gramas), apresentaram
resultado POSITIVO para Cannabis sativa
L. (MACONHA) (...).”

Anoto que os autos foram desmembrados em relação ao codenunciado Gabriel Haner de Oliveira Cavalcante.

No tocante à absolvição/desclassificação, não obstante as irresignações da Defesa, a prova oral produzida [declarações dos agentes policiais e a confissão extrajudicial do réu], somada à apreensão de significativa quantidade de drogas, não deixam dúvidas da responsabilidade criminal imputada ao apelante.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão e nos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para maconha e cocaína.

Quanto à autoria, nas duas fases, o policial militar, Vinicius Ribeiro Coelho Felix Goes, além de descrever as circunstâncias da abordagem [após visualizar o réu indo entregar uma sacola com entorpecentes], ressaltou que a localização da elevada quantidade de drogas, no matagal [próximo ao local da prisão], se deu unicamente por meio da indicação feita pelo próprio apelante,
in verbis
:

“(...) a minha equipe, eu estava na cavalaria, fazia rondas pela grande CPA, e,
numa esquina, visualizei um indivíduo em atitude suspeita carregando uma sacola e passando para outro homem, ele ia fazer a transferência;
nesse momento, eu determinei ao meu motorista que realizasse a abordagem e ele acelerou em direção; aí realizamos a abordagem, foi quando a gente conseguiu abordar o suspeito Pedro; o outro suspeito correu, a rua terminava numa região de mata;
aí questionamos esse Pedro o que ele estava fazendo, aí ele falou que ia passar para o outro cara; perguntamos se tinha mais em sua posse, aí ele informou que o restante da droga estaria na região da mata, que ficava ali na lateral; aí fomos até o local e lá nos deparamos com outros indivíduos que nos recebeu a tiros, teve troca de tiros; mas a maioria conseguiu fugir, ficou só um que conseguimos realizar a detenção; no local, nós localizamos 215 tabletes de maconha, aproximadamente 170 quilos de droga
; o Gabriel foi o que foi detido em segundo ponto; (...) na sacola, que o Pedro portava, tinha substâncias análogas à maconha e cocaína (...), estavam embaladas em sacos plásticos (...); eles não disseram nada de relevante,
só falaram que fazia isso para ganhar algum dinheiro, mas que não era os proprietários da droga
; (...) foi um encontro fortuito, a gente passou na esquina certa, no momento certo; (...) a abordagem do Pedro foi na via pública (...).”

No mesmo sentido foi o depoimento extrajudicial do agente policial Huelton de Souza Silva.

Ressalto que, além da maconha encontrada no matagal, a quantidade e a variedade dos entorpecentes que estavam na posse do apelante, dentro da sacola [1 porção de cocaína, pesando 417,30 gramas; 2 porções de maconha, pesando 413,18 g], em si, são indicativos concretos da traficância.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (TJMT, Enunciado Criminal no 8).

Corroborando as declarações dos policiais, tem-se a confissão extrajudicial do apelante, o qual, perante ao delegado, confirmou que estava no local para cuidar da expressiva quantia de droga que estava escondida no matagal até a chegada de um “Uber” [que iria realizar o transporte] e que, por esse serviço, receberia a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais),
in verbis
:

“(...) quando os policiais chegaram, afirma que estava com 20g de maconha que era para o seu consumo (...); Márcio mandou uma mensagem e disse que
iria chegar um flagrante e que era para o mesmo cuidar
; no momento que a polícia chegou, estava longe dessa droga, porém
estava responsável por cuidar da droga, só para olhar ela enquanto viesse um Uber que iria levar a droga para outro lugar
que não sabe; as outras pessoas que estavam na função fugiu, sendo que seria o vulgo Vitinho que estava com o interrogado; (...) a droga no grande volume não era para fumar,
era para apenas cuidar
(...);
receber R$ 500,00 apenas para olhar
(...).”

Por outro lado, em Juízo, o apelante se retratou da sua declaração extrajudicial, afirmando que foi coagido, por dois policiais civis [não identificados], a confessar sua participação no crime ao delegado,
in verbis
:

“(...) eu morava na rua, aí eu comecei a usar drogas (...), ou dormia na casa de usuários, ou na praça; às vezes eu cuidava de carro na rua (...), carpia quintal (...); eu fui comprar droga, eles me pegaram saindo da bocada; uma camionete, com quatro policiais, me enquadrou na rua, aí eles me perguntaram se eu tinha droga, aí eu falei que tinha, e abri a mão, eu tava com maconha e base, que eu tinha comprado, aí eu falei que tinha acabado de comprar, eu tava de frente pra bocada, aí eles olharam pra bocada, eles viram esse rapaz que foi preso comigo aí, ele também tava na fissura da droga, aí ele assustou e saiu correndo (...), aí os policiais atiraram em direção dele (...); eu fui preso sozinho, com R$ 15,00 de droga, maconha e cocaína (...);
os caras que venderam droga pra mim, eles correram e sumiram no mundo (...); os policiais queriam pegar os caras, (...) aí eu, com medo, só falei que eles ficavam lá no fundo, falei: ‘podem olhar lá, que o senhor vai encontrar alguma coisa lá’
, mas eu não tenho nada a ver não, falei pro policial que só tinha ido lá comprar (...);
aí os policiais foram lá pro fundo e disseram que encontraram a droga lá no mato
(...);
chegaram com um monte de droga
(...); aí eles falaram pra gente assinar (...);
aí eu, com medo, falei um monte de asneira lá pro delegado
(...),
e os dois policiais da civil ficaram olhando pra mim, apontando a mão, assim, na cabeça, pra mim pensar no que eu ia falar, porque se eu não assinasse a droga, eles iriam sumir comigo
(...); aí eu fiquei assustado (...); aí o delegado falando comigo e os dois policiais lá atrás dele olhando pra mim;
aí eu falei, nem lembro direito que eu falei, falei que eu tava cuidando, depois eu falei que a droga era minha, aí eu falei que a droga era do Vitinho (...); aí eu acabei falando pro delegado que eu tava cuidando da droga, mas eu falei tudo sem pensar, por medo mesmo, porque os policiais estavam atrás do delegado
(...); eu fui lá comprar droga (...), e saindo de lá, a polícia me avistou na rua (...); a boca é na casa de tábua, aí, atrás tem o córrego e o mato, que, com certeza, eles deviam guardar droga ali (...); toda vez que eu vou lá, eu só compro e vou embora (...), ali é uma bocada movimentada mesmo, é um entra e sai de gente toda hora (...).”

Contudo, a confissão feita no inquérito policial, ainda que retratada em Juízo, tem valor probatório sempre que confirmada por outros elementos de prova (TJMT, Enunciado Criminal no 11), o que é exatamente o caso dos autos.

A retratação em Juízo do réu não deve prevalecer sobre a sua confissão extrajudicial, especialmente porque, além de inexistir qualquer prova de que tenha sido feita mediante coação por parte de policiais, encontra-se corroborada por outros elementos de convicção, se alinhando, de modo seguro, ao conjunto probatório coligido nos autos.

De mais a mais, não se mostra plausível a versão do réu, no sentido de que foi ao local [que, segundo ele, era uma boca de fumo movimentada, onde habitualmente costumava frequentar] para comprar drogas para seu consumo, porquanto lá não foram encontradas drogas fracionadas, ou seja, prontas para distribuição difusa.

Nesse contexto, não há dúvida que o apelante praticou o delito imputado na denúncia, sendo a manutenção do édito condenatório medida que se impõe.

Colaciono os seguintes arestos deste Tribunal:

“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante, além da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares em juízo, tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes e autorizam, por consequência, a manutenção do decreto condenatório [...].”
(N.U. 0015597-70.2018.8.11.0042, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 1o.8.2019)

“Apresenta-se injustificável a absolvição dos agentes ou a desclassificação do delito para o crime do art. 28 da Lei de Drogas, quando as provas, sendo coerentes e seguras, comprovam a responsabilidade penal atribuída a eles.”
(Ap 150914/2017, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 23.3.2018)

No que concerne à dosimetria, na primeira fase, a juíza da causa fixou a pena-base em 10 (dez) anos de reclusão e 1.000 (mil) dias-multa, sopesando a quantidade e natureza das drogas apreendidas [417,30 gramas de cocaína e quase 165kg de maconha].

Essas circunstâncias autorizam a majoração da pena basilar, mas não ao ponto de elevá-la em
5 (cinco) anos acima do mínimo legal.

No caso, entendo ser razoável e proporcional a fixação da pena basilar em 8 (oito) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 850 (oitocentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, a magistrada não identificou a presença de agravantes ou atenuantes.

Todavia, reconheço,
de ofício
, a atenuante da confissão espontânea, tendo em vista que o réu admitiu a prática do delito na fase extrajudicial.

Com efeito, utilizando a fração de 1/6 (um sexto), reduzo a pena para 7 (sete) anos e 1 (um) mês de reclusão e 708 (setecentos e oito) dias-multa.

Na terceira fase, a juíza de origem não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, ao entender que a quantidade da droga indicaria dedicação às atividades criminosas, ao passo que a presença de outros indivíduos [que foragiram] no local da apreensão evidenciaria que o réu integrava organização criminosa.

Entretanto, a quantidade do entorpecente fora utilizada na primeira fase, de modo que sua valoração para elevar a pena-base e afastar o tráfico privilegiado caracteriza
bis in idem
, conforme entendimento assentado pelo STF, em repercussão geral:
[“as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena”
(ARE no 666334/AM - Relator: Min. Gilmar Mendes - 6.5.2014).

Além disso, o réu é primário e inexiste nos autos comprovação de habitualidade de traficância e/ou do seu envolvimento em organização criminosa.

Nesta ação penal, os policiais militares, que atuaram na diligência de apreensão dos entorpecentes, não esclareceram eventual vínculo mantido entre o apelante e organização criminosa, os quais sequer foram identificados [os que foragiram].

Os fatos relativos ao suposto envolvimento do apelante em grupo criminoso pressupõem investigação e instrução processual específica, para aferir a abrangência da organização, sua atuação na traficância e as condutas desempenhadas por seus integrantes.

Preenchidos os requisitos cumulativos [primariedade, bons antecedentes, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a aplicação da minorante constitui direito subjetivo do réu.

Considerando que o réu estava dando apoio, na função de “olheiro”, com promessa de pagamento, reduzo a pena em 1/3 (um terço), totalizando-a em
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 472 (quatrocentos e setenta e dois) dias-multa
.

Sobre o regime prisional, a natureza e a quantidade das drogas constituem óbice legal ao estabelecimento do semiaberto (CP, art. 33, § 2o, ‘b’), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 8 (oito) anos.

Nesse sentido, trago julgado do STJ:

“No caso dos autos, não evidencio ilegalidade na imposição do regime fechado pela Corte estadual, [...] a quantidade e a natureza da droga apreendida justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, no caso o fechado, de acordo com o disposto no art. 33, §§ 2o, 'b' e 3o, do Código Penal c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/06. Inaplicáveis, portanto, os enunciados n. 440/STJ e n. 718/STF.”
(HC 467.893/MG – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – 17.12.2018)

Anoto ainda o Enunciado Criminal n. 47 deste Tribunal:

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”

Logo, o regime prisional fechado há de ser conservado.

Noutra quadra, se a pretensão do réu era responder ao apelo em liberdade, por óbvio que deveria ser outra a medida a ser tomada, e não formular pedido nesse sentido, no corpo da apelação.

A propósito, esta Câmara Criminal já decidiu que,
“por questão de coerência lógico-processual, o pedido do direito de recorrer em liberdade se patenteia prejudicado quando o apelo está em julgamento e não há previsão regimental para seu prévio exame”
(N.U 0003098-11.2019.8.11.0045, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, 23.5.2022).

Depois,
“não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu preso durante a persecução criminal, se presentes os motivos para a segregação preventiva”
(STJ, RHC no 53.480/SP).

Por fim, se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do réu para
4 (quatro) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 472 (quatrocentos e setenta e dois) dias-multa, mantido o regime fechado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022